Tribunal: STF
Processo: ARE 1490816
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TAXA DELICENCIAMENTO DE MPORTAÇÃO. CACEX. REPETIÇÃODEINDÉBITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO BANCO DOBRASIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.



    1. Cuida-se, como visto, de agravo de instrumento objetivando reformar a decisão por meio da qual o Douto Juízo a quo indeferiu o pedido de intimação do Banco do Brasil para que este confirmasse a regularidade dos recolhimentos da exação e determinou que a parte autora juntas aos autos: "a) os Livros Diários e Razão onde conste o registro dos recolhimentos dos valores executados que embasaram os cálculos de fl. 838; b) a declaração firmada pela autora no sentido de que não efetuou a compensação dos valores recolhidos a título de taxa de expediente da CACEX."



    2. A Recorrente alega, em síntese, que o recolhimento da taxa de licenciamento de importação foi feito junto ao Banco do Br. III, razão pela qual somente a referida instituição financeira poderia trazer os dados atinentes a tais débitos em conta corrente.



    3. A matéria posta em questão cinge-se na intimação do Banco do Brasil para que este junte aos autos os extratos de movimentação bancária das contas correntes da Agravante, no período de fevereiro de 1989 a dezembro de 1992, e, desse modo, comprove os débitos havidos nas referidas contas concernentes à taxa de expediente CACEX.



    4. Com efeito, a jurisprudência do Eg. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que o Banco do Brasil tem legitimidade passiva para figurar em Ação de Repetição de Indébito atinente a Taxas de Licença de Importação que não foram pagas somente até dezembro de1988, uma vez que a instituição financeira, após a edição da Lei 7690/88, passou a mero agente arrecadador da referida taxa, para, em ato contínuo, repassá-la à conta do Tesouro Nacional.



    5. Ademais, conforme se verifica, o Banco do Brasil foi excluído anteriormente da lide, nos termos da decisão proferida por este Tribunal (fls. 154-162), que confirmou a sentença de mérito nesse pormenor, por reconhecer a ilegitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo da presente ação.



    6. Agravo de instrumento desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos, para suprir a omissão apontada e, atribuindo-lhes efeitos infringentes, dar parcial provimento ao agravo de instrumento, no sentido de declarar o direito à repetição do indébito referente ao período de janeiro de 1989 a dezembro de 1991, conforme título judicial em execução.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, incisos XXXV, LIV e LV e 150, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente trata de suposta ofensa aos art(s). 150, inciso I, da Constituição Federal, matéria de que não se ocupou o acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".



    Nesse sentido: ARE nº 1.164.498/SP-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/05/2019; ARE nº 1.170.961/RJ-AgR-segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 05/04/2019 e ARE nº 703.083/SP-AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/03/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente